Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015992-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIANA ALVES VIEIRA - CPF: 057.331.099-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS – CONSUMIDORA LEVADA À ERRO PELO GERENTE DO BANCO – ORIENTAÇÃO DE POSSIBILIDADE PAGAMENTO DA PARCELA MAIS ATRASADA DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROMESSA NÃO MANTIDA – ENCAMINHAMENTO DO DÉBITO AO ESCRITÓRIO DE COBRANÇA E INÍCIO DOS ATOS DE NOTIFICAÇÃO CARTORÁRIO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PREPOSTO DO BANCO, COM O AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479/STJ).

Assim, o Banco deve ser obrigado a concretizar a orientação inadequada prestada pelo gerente do Banco de que a consumidora poderia pagar a parcela mais atrasada do financiamento imobiliário, afastando-se as consequências advindas, inclusive possibilitando, excepcionalmente, a consignação de parcelas vincendas, enquanto o contrato estava bloqueado no escritório de cobrança.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA ALVES VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer cc Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1028495-62.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor do
BANCO BRADESCO

S.A.
que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Explica a agravante que firmaram o contrato de compra e venda para aquisição de imóvel residencial no valor de R$ 275.000,00, sendo financiado pelo Banco Agravado, a quantia de R$ 222.000,00, a serem pagos em 360 parcelas, das quais já quitou 4, e, diante da dificuldade financeira, atrasou o pagamento de 3 parcelas.

Assevera que diante dos atrasos, o então gerente da sua conta e funcionário da Banco Agravado, mandou uma mensagem dizendo que poderia incorporar as parcelas vencidas do contrato imobiliário; redigiu carta solicitando a incorporação e ficou no aguardo da resposta do Banco. Após algumas tentativas de falar com o gerente, no dia 13/05/2.022, ele informou que a situação ainda estava em análise pela Central do Banco; tendo ele dito que o Banco poderia não aceitar a proposta e que, se isto ocorresse, ela poderia pagar a parcela mais atrasada.

Posteriormente, descobriu que Lucas, então gerente, não era mais funcionário do Banco e foi informada que não era possível a incorporação com menos de um ano; no momento foi dito que a situação estava, ou seja, as parcelas vencidas, no escritório de cobrança Paschoaloto.

Conta que, ao entrar em contato com o escritório, foi dito que para dar solução às parcelas em atraso, ela teria que pagar R$ 14.885,74 e que tais débitos já estavam em fase de notificação via cartório.

Na data de 26/07/2.022, a agravante foi notificada pelo Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, para efetuar o pagamento, sob pena de consolidação do imóvel em nome do credor (Banco).

Conta que, mesmo após juntar os áudios e conversas com o gerente, então funcionário do Banco, o magistrado indeferiu o pedido.

Nesse cenário, defende que as provas trazidas são cristalinas em demonstrar que fora proposto a agravante a incorporação das parcelas do financiamento e/ou, no mínimo, poder ela pagar a parcela mais atrasada, sem que sua dívida fosse enviada ao escritório de cobrança do Banco Agravado.

Em síntese, pretende que o Banco seja obrigado ao integral cumprimento da proposta feita pelo seu gerente Lucas, ou seja, disponibilização da incorporação e/ou suspensão das cobranças das 3 parcelas que este se propôs a incorporar e que possuem vencimento em 10/03/2.022, 10/04/2022 e 10/05/2022. Além disso, que seja decretada a suspensão da cobrança das parcelas de junho, julho e agosto, autorizando efetuar o depósito judicial dos valores para posterior levantamento pelo Banco.

Ao final, requer liminarmente:
“seja determinado ao banco Agravos que efetue a incorporação tal como prometida pelo então gerente Sr. Lucas sem juros e/ou quaisquer encargos das parcelas e/ou pedidos alternativos abaixo elencados e/ou, no mínimo poder ela pagar a parcela mais atrasada sem que sua dívida seja executada pelo escritório de cobrança do banco Agravado. Que seja autorizado a Agravante que efetue nos autos o depósito judicial sem juros e sem quaisquer outros encargos dos valores correspondentes a parcela com vencimento em 10/06/2022 no valor de R$ 2.442,14 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), vencimento em 10/07/2022 no valor de R$ 2.395,12 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos) e, vencimento em 10/08/2022 no valor de R$ 2.336,10 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e dez centavos);
e
“determinar ao banco réu que, volte a disponibilizar os boletos para pagamento pela Agravante das parcelas vincendas a partir de setembro/2022, sendo a primeira com vencimento na data de 10/09/2022”.
Por fim,
“determinar ao Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis que se abstenha de efetuar a consolidação pleiteada pelo banco réu até decisão final da presente demanda.”.

No mérito, a confirmação.

A tutela foi parcialmente deferida, para:

I)

Autorizar o pagamento da parcela mais atrasada, de março, mediante boleto, a ser disponibilizado pelo agravado, no prazo de 10 dias da intimação, sem qualquer encargo decorrente do encaminhamento ao escritório de cobrança, apenas encargos de mora contratuais; II) Autorizar o pagamento das parcelas vencidas em abril e maio, mediante boleto, no prazo de 10 dias após a intimação, a ser disponibilizado pelo agravado, apenas com encargos de mora contratuais;

III) Autorizar a consignação em pagamento das parcelas de junho, julho e agosto, sem incidência de encargos, para posterior levantamento, sendo o prazo máximo, o vencimento da parcela de setembro; IV) As demais, a partir de setembro, deverão ser pagas conforme contratado; V) Suspendo qualquer ato de consolidação, devendo ser informado ao Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis para se abstenha de efetuar a consolidação, até decisão final da presente demanda; e VI) Em caso de descumprimento das obrigações, deverá ser fixada multa diária.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA ALVES VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer cc Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1028495-62.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A decisão agravada, em síntese, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que não há motivos para determinar que a parte agravada receba valor que lhe é devido e forma que não foi avençada; que não foi apresentada qualquer justificativa para a agravante deixar de quitar os demais débitos vincendos enquanto tentava negociar as parcelas em atraso; que a notificação cartorária para purgar a mora se trata de procedimento previsto em lei e no contrato. Posteriormente, no pedido de reconsideração, considerou o magistrado “a quo” que não houve promessa de que as parcelas vencidas e não pagas seriam incorporadas às vincendas e indeferiu o pedido.

Contudo, embora compartilhe da ideia de que não houve promessa de incorporação das parcelas vencidas às vincendas, mas, sim, uma expectativa e que ela foi cientificada, tenho que houve promessa expressa do gerente de que ela poderia, em caso de negativa, pagar a parcela mais atrasada.

A situação pode ser extraída claramente dos áudios anexos aos autos.

Destarte, a declaração de que a agravante poderia pagar a parcela mais atrasada em caso de negativa da incorporação, e as consequências (bem graves, inclusive) advindas com o não cumprimento da sua orientação, com o encaminhamento a escritório de cobrança e, posterior, notificação do cartório, deixa claro que a agravante foi induzida a erro pelo gerente da Instituição Financeira; portanto, deve o banco ser responsabilizado por atos do seu então preposto, dando fiel cumprimento ao compromisso do gerente.

A situação revela falha na prestação de serviços pela Instituição Financeira.

O entendimento no sentido de responsabilização objetiva de instituições financeiras por atos praticados por funcionários ou gerentes acha-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR GERENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU SER A PESSOA JURÍDICA AGRAVADA A DESTINATÁRIA FINAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA 83/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). DANO MORAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À IMAGEM, BOM NOME E REPUTAÇÃO TIDAS POR COMPROVADAS (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu que: a) a agravada agira como destinatária final, na condição de consumidora; b) a empregada do banco, na qualidade de gerente, realizava transações fraudulentas, dentro da instituição financeira, acarretando a responsabilidade objetiva do banco sobre a conduta de seus prepostos, haja vista não ter aquele tomado as devidas precauções para evitar a ocorrência das fraudes; c) as ações fraudulentas foram capazes de afetar a imagem, bom nome e reputação da agravada, o que enseja indenização a título de danos morais.

2. O entendimento acha-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ) e a pretensão de alterar a compreensão firmada com base nas circunstâncias do caso concreto demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1642257/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)

Ainda, para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - DESÍDIA DO PREPOSTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONFIGURAÇÃO. O banco responde objetivamente por atos praticados por funcionários ou gerentes no exercício do cargo. Comprovado nos autos que o cliente transferiu o valor integral para satisfação do contrato de abertura de crédito, e que a instituição bancária foi alertada na pessoa de seu gerente, a manutenção do contrato de empréstimo com a incidência de juros enseja a devolução em dobro dos valores pagos de forma indevida, com fulcro no disposto no art. 42 do CDC.” (TJ-MG - AC: 10000210230595001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

Sob outro aspecto, da alegação de injustificada inadimplência das parcelas vincendas, não é novidade, até porque se trata de situação corriqueira, que, havendo 03 parcelas de inadimplência do contrato de financiamento imobiliário, a pendência é encaminhada para o escritório de cobrança, ficando a situação “bloqueada”, até a integral quitação, não havendo possibilidade de pagamento da parcela mais atrasada e das subsequentes.

Destarte, havendo informação errada pelo gerente do agravado que ocasionou toda a situação, imperioso se faz autorizar o pagamento da parcela mais atrasada (
mês de março
), sem incidência de qualquer ônus transferido a agravante, relativo ao encaminhamento ao escritório de advocacia, apenas encargos de mora contratual, mediante boleto.

Com relação às

parcelas de
abril e maio
, deverão ser liberadas para pagamento, apenas com encargos de mora contratuais estabelecidos, mediante boleto.

E, quanto as parcelas de
junho, junho e agosto
, fica autorizada a consignação, sem qualquer incidência de encargos de mora, para posterior levantamento pelo agravado, já que o financiamento ficou travado quanto às parcelas vincendas, por culpa do próprio Banco, conforme já exposto.

A exclusão dos encargos de mora decorre do fato de que as consequências advindas, encaminhamento do financiamento da agravante ao escritório de cobrança e a trava no pagamento e notificação do cartório, se deu em função da informação do gerente do Banco Agravado, de que a agravante poderia pagar a parcela mais atrasada e posterior descumprimento.

No que tange aos
demais pagamentos
, não há qualquer razão para suspensão dos mesmos.

Desarrazoada também a tese do Banco Agravado de impossibilidade de consignação em pagamento sem cobrança de juros, pois, se a situação toda se iniciou (informação de possibilidade de pagamento da parcela mais atrasada), conforme já dito, por preposto seu é sua a responsabilidade pelo travamento da possibilidade de pagamento das parcelas vincendas.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a decisão de id. 139041654, que deferiu parcialmente a tutela para:

I) Autorizar o pagamento da parcela mais atrasada, de março, mediante boleto, a ser disponibilizado pelo agravado,
no prazo de 10 dias da intimação
, sem qualquer encargo decorrente do encaminhamento ao escritório de cobrança, apenas encargos de mora contratuais.

II)

Autorizar o pagamento das parcelas vencidas em abril e maio, mediante boleto,
no prazo de 10 dias após a intimação,
a ser disponibilizado pelo agravado, apenas com encargos de mora contratuais.

III) Autorizar a consignação em pagamento das parcelas de junho, julho e agosto, sem incidência de encargos, para levantamento,
sendo o prazo máximo, o vencimento da parcela de setembro.

IV) As demais, a partir de setembro, deverão ser pagas conforme contratado.

V) Suspendo qualquer ato de consolidação, devendo ser informado ao Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis para se abstenha de efetuar a consolidação.

VI)

Em caso de descumprimento das obrigações, deverá ser fixada multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022